Tribunal: TJBA
Processo: 8002384-93.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002384-93.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Mateus Fiuza de Jesus Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA, DANIEL FERREIRA VITOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILDIADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APELANTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO SEGREGADO. I. Caso em exame - Recurso de apelação interposto pelo réu, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. O juízo de origem negou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) e manteve a prisão preventiva. - O réu foi abordado em local conhecido pela traficância, após tentar fugir da polícia, sendo flagrado com 30 porções de maconha e outras substâncias (crack e cocaína) encontradas nas imediações. Confessou parcialmente o crime. - Sentença condenatória que rejeitou o benefício do tráfico privilegiado por conta da reincidência penal e manteve a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública. II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se é cabível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando o réu é reincidente; e b) saber se é legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução. III. Razões de decidir - A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do caráter cumulativo dos requisitos legais (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º). Jurisprudência consolidada do STJ e STF nesse sentido. - A dosimetria foi corretamente realizada, com compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência majoritária. - A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada na garantia da ordem pública, especialmente diante da reincidência e da periculosidade evidenciada. A decisão está amparada em jurisprudência consolidada do STJ e STF, que admite manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória sem fundamentação exaustiva, quando não houver alteração das circunstâncias fáticas. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A reincidência, ainda que genérica, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante a exigência cumulativa dos requisitos legais. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória prescinde de fundamentação exaustiva, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e subsistem os fundamentos legais da medida.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 312 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.05.2012, DJe 22.05.2012; STJ, RHC 109.382/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.03.2020, DJe 16.03.2020; STJ, AgRg no HC 744.150/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8002384.93.2024.8.05.0080, da Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante MATEUS FIUZA DE JESUS e, Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMETO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .